Tribunal: STF
Processo: ARE 1487696
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Recurso Inominado — Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Pedido de restituição da taxa recolhida para o ajuizamento de inventário — Posterior desistência não admite a repetição, à luz do artigo 90, caput, do CPC e da Lei Estadual de nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003. - Falta de bitributação - Recurso não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O referido artigo 4º, 8 7º, da Lei 11.608/03, apenas cuidou de apontar que o recolhimento tinha de ocorrer antes da partilha, com o claro propósito de se evitar que os recursos fossem entregues aos sucessores, sem levar em conta que a condição para receberem os bens partilháveis impõe o prévio recolhimento dos tributos.



    Se a inventariante recolheu o tributo quando do ajuizamento, nada mais fez que atender ao comando legal, dado que este exige que seja feito a qualquer momento, desde que anterior à partilha.



    Como bem sustentado pela r. Sentença, a boa doutrina e a jurisprudência do E. STJ lá mencionada, não distinguem como ocorrerá a prestação jurisdicional para ser exigível o tributo, se existirá uma sentença homologatória do plano de partilha, de extinção por falta de interesse, na hipótese de inventário negativo, ou como no caso em tela, homologatória da desistência, pois mesmo neste último caso será devida a taxa, como deixa claro o artigo 90, caput, do CPC:



    (...)



    Por fim, afasto a tese da bitributação, na medida que as taxas devidas às atividades judiciais e extrajudiciais não se confundem, pelo tipo de ato buscado pela parte e pelos credores de tais tributos.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente